Tribunal: TJMT
Processo: 0008546-89.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008546-89.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EMERSON PAIVA - CPF: 062.106.231-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DOS PADS PARA APURAÇÃO DE FALTAS GRAVES – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODEM SER SUBSTITUÍDOS PELA ATUAÇÃO JUDICIAL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO REEDUCANDO – VALIDADE DA DECISÃO – RECENTE POSICIONAMENTO DO STF NESSE SENTIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – DECISÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da recente decisão proferida pelo STF, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena, de modo que, reconhecida a falta grave pelo juiz, a afastar a incidência do requisito subjetivo, não há como apreciar o pedido de progressão de regime, por ausência do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo reeducando
Emerson Paiva
, contra decisão proferida nos autos n.
0008546-89.2018.8.11.0015 (SEEU),
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, por considerar a existência de dois PADs em desfavor do reeducando pelo cometimento de supostas faltas graves.

Em suas razões recursais, a defesa aduz que não pode o agravante ser privado do direito à progressão de regime por conta de falha do Estado, que não apurou a tempo e com celeridade supostas faltas disciplinares ocorridas no interior da Unidade Prisional, não cabendo ao Juízo das Execuções penais dispensar o PAD e substitui-lo por um procedimento judicial de apuração de falta grave.

Aduz que o agravante atingiu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto em 14/10/ 2019, razão pela qual requer o provimento do recurso, para que, diante da imprescindibilidade da conclusão dos PADs, nos termos da Súmula 533 do STJ, o agravante não seja prejudicado, devendo ser considerado o seu comportamento carcerário como satisfatório e, por conseguinte, lhe seja garantida a progressão de regime (Id. 41487482).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, ante o não preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante (Id. 41487481).

O Magistrado
a quo,
em juízo de retratação, manteve em todos os seus termos a vergastada decisão (Id. 41494451).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso
(Id. 47498484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Emerson Paiva está cumprindo pena em regime fechado em razão da condenação proferida nos autos n° 0000719-64.2017.8.11.0111, da Comarca de Matupá, ocasião em que foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelos delitos previstos nos arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei no 11.343/06.

Consta que a defesa do agravante requereu a progressão de regime perante o juízo das Execuções Penais de Sinop, cujo pedido foi indeferido no dia 11/02/2020, em razão de não ter sido demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo exigido pela lei. O magistrado, na oportunidade, i
nstaurou incidente de execução para apuração de eventual ocorrência de falta grave
e designou audiência de justificação para que o agravante pudesse apresentar sua versão acerca dos fatos narrados nos PADs instaurados em seu desfavor (Id. 41493973).

Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução, por entender que o reeducando não poderia ser privado do direito à progressão de regime em razão de não ter sido apurado o PAD a tempo e sustentou que o magistrado não pode substitui-lo por um procedimento judicial de apuração de falta grave. Assim, estando atendido o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto desde 14/10/2019, requer seja considerado o seu comportamento carcerário como satisfatório e, por conseguinte, lhe seja garantida a progressão de regime (Id. 41487482).

No entanto, analisando detidamente os autos, entendo que o pleito não merece provimento.

Verifica-se que no dia
08 de junho de 2020
, foi realizada audiência de justificação, por vídeo conferência,
para apurar os fatos narrados nos PAD's n. 109/2018 e 117/2019
, praticados no curso do cumprimento da pena no regime fechado.

Com relação
ao primeiro, o magistrado acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e, em razão de insuficiência probatória, julgou improcedente o incidente de exec
ução em relação aos fatos objeto do PAD n. 109/2018.

Por outro lado,
quanto ao PAD n. 117/2019
, levando-se em consideração a confissão do reeducando, julgou procedente e reconheceu em seu desfavor a falta grave cometida em 27/11/2019, consoante consta na decisão mov. 87 do Processo Executivo de Pena no 0008546-89.2018.8.11.0015 SEEU.

Na mesma decisão, o magistrado estabeleceu como novo marco para o cálculo da progressão de regime a data da falta grave reconhecida, qual seja, 27/11/2019, além de ter declarado a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos ou a remir até a data da prática da falta grave, por entender ser suficiente para a reprovação dos atos praticados pelo reeducando.

Pois bem. A defesa argumenta que não cabe ao
Juízo das Execuções penais dispensar o PAD e substitui-lo por um procedimento judicial de apuração de falta grave, invocando a Súmula 533 do STJ.

No entanto, consoante bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, na audiência de justificação, em que pese o teor da Súmula 533 do STJ, merece destaque ao que orienta o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, no dia 04/05/2020, na decisão de mérito da questão constitucional suscitada no RE 972598 do respectivo "tema 941" em que se discute, com fundamento nos artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição da República, se a oitiva do condenado em audiência de justificação pelo juízo da execução penal, presentes o Ministério Público e o Defensor, supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD) ou sua eventual ausência ou deficiência.

Nota-se que, por maioria de votos, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator Min. Roberto Barroso, ficando definido que “
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”.

Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa, nos termos da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, conforme evidenciado no caso vertente, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar.

Assim, a ausência de instauração de PAD ou a demora de sua conclusão para apuração da falta grave, não invalida a decisão judicial que, após audiência de justificação, com observância ao princípio do devido processo legal, reconhece a falta grave e aplica as sanções decorrentes de Lei e de competência exclusiva.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– OBTENÇÃO
PROGRESSÃO
DE REGIME – SEMIABERTO – PRÁTICA EM TESE, DE NOVO DELITO – NÃO RECOLHIMENTO AO ESTABELECIMENTO PENAL –
FALTA

GRAVE
CARACTERIZADA – REGRESSÃO CAUTELAR –
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
REALIZADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS –AUSÊNCIA DE NULIDADE QUE JUSTIFIQUE TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO. “O descumprimento de condições impostas em
audiência
admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando
falta

grave
, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante (TJMT, AgExPe no 130231/2017). Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da
Execução
Penal, em
audiência
de
justificação
realizada na presença do defensor e do Ministério Público conforme evidenciado no caso vertente, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de
falta

grave
durante o cumprimento da pena. Com efeito, a apuração da prática de
falta

grave
perante o juízo da
Execução
Penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF)”.

(N.U 0003490-71.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Ultrapassada a questão da validade da audiência de justificação, convém destacar que o art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece para o deferimento da progressão de regime, o preenchimento conjunto dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário).

In casu
, além de ter sido reconhecida a falta grave durante a audiência de justificação, a afastar a incidência do requisito subjetivo, nota-se que o magistrado também modificou a data-base para obtenção do benefício pelo reeducando, de modo que o requisito objetivo restará satisfeito apenas em 04/06/2021.

Desse modo, impossível se apresenta a apreciação de pedido de progressão de regime, por ausência do preenchimento dos requisitos para a aludida progressão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao Agravo interposto por
Emerson Paiva,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020